Tribunal: TJES
Processo: 0000338-03.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000338-03.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: HELIO BREDA

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 0000338-03.2020.8.08.0057

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELAD
O
:
HÉLIO BREDA

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. ENQUADRAMENTO LEGAL DA LESÃO. PERDA FUNCIONAL INCOMPLETA DO POLEGAR ESQUERDO. CÁLCULO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 9.450,00 a título de Seguro DPVAT, em razão de invalidez decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a invalidez permanente sofrida pelo autor se enquadra em “perda funcional completa de uma das mãos”, como entendeu a sentença, ou em “perda da mobilidade do dedo polegar”, nos termos da tabela anexa à Lei nº 6.194/1974; (ii) estabelecer o valor indenizatório devido, considerando a repercussão média da limitação funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3, A indenização do seguro DPVAT deve observar o valor máximo de R$ 13.500,00 previsto no art. 3º, II, da Lei nº 6.194/1974, aplicando-se os percentuais constantes da tabela legal.

4, O laudo pericial aponta limitação funcional no 1º quirodáctilo da mão esquerda (polegar), de caráter parcial incompleto em grau médio, afastando a hipótese de perda funcional completa da mão.

5. A perda da mobilidade do polegar corresponde a 25% do valor máximo indenizável, ou seja, R$ 3.375,00.

6. Por se tratar de invalidez parcial incompleta de repercussão média, aplica-se redução de 50%, resultando em indenização de R$ 1.687,50.

7. A sentença incorreu em erro ao enquadrar a lesão como perda funcional completa da mão, fixando valor indevido de R$ 9.450,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O cálculo da indenização do seguro DPVAT deve observar o valor máximo previsto na Lei nº 6.194/1974 e a tabela legal anexa.

2. A perda da mobilidade do polegar corresponde a 25% do valor máximo indenizável.

3. Em casos de invalidez parcial incompleta, aplica-se redução proporcional de acordo com o grau de repercussão da lesão.

4. No caso de repercussão média no dedo polegar, o valor devido corresponde a R$ 1.687,50.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 6.194/1974, art. 3º, II e § 1º, I e II; Lei nº 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJAM, AC 0741340-57.2021.8.04.0001, Relª Desª Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 27.02.2024; JECMA, RInom 0800457-23.2022.8.10.0018, Rel. Juiz Ernesto Guimarães Alves, j. 28.06.2024; TJAC, AC 0715370-10.2019.8.01.0001, Rel. Juiz Francisco Djalma, j. 25.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentenca para estabelecer que o valor a ser pago pela Seguradora apelante ao autor e de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com correcao monetaria a partir do evento danoso e juros de mora a partir da citacao.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
em face da sentença (ID 15551914) proferida pelo Juízo de Águia Branca - Vara Única que, nos autos da ação ordinária proposta por
HELIO BREDA
, julgou parcialmente procedente o pedido para “condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária”.

Em suas razões recursais (ID 15551918), a apelante aduz que houve erro no enquadramento da lesão, por inobservância aos critérios legais de indenização previstos na Lei 11.945/2009, de modo que, em caso de perda de mobilidade de um dos dedos da mão, o valor devido a título de seguro DPVAT é, na realidade, de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 15551923.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
HELIO BREDA
, ora apelante, ajuizou ação de cobrança em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, após ter se envolvido em acidente de trânsito que lhe ocasionou fratura na mandíbula e no polegar esquerdo, com limitação de movimentos. Por isso, propôs a presente demanda buscando a percepção de Seguro DPVAT.

Houve realização de laudo pericial (ID 15551910), em relação ao qual a parte requerida solicitou esclarecimentos. Contudo, o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, concluindo o que se segue (ID 15551914)

[...] Em vista disso, faz-se necessário analisar como é feito o cálculo da indenização. Inicialmente, ressalta-se que o valor máximo do seguro previsto em Lei é de R$ 13.500,00, de forma que a depender de cada caso concreto, tal valor é reduzido.

Logo, tendo como base o Laudo de Exame de Lesões Corporais pelo SML, a informação é de que a lesão do autor se enquadra como “INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL” e segundo a Lei n°6.194/74 – alterada pela Lei n° 11.945/09, art. 3°, parágrafo 1ª:

No caso da cobertura de que trata o inciso II, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

Portanto, extrai-se que o cálculo para aferir o valor da indenização deve ser realizado em duas etapas: primeiro enquadra-se a perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa a Lei, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura e, em seguida, caso for hipótese de invalidez permanente parcial completa e incompleta, realiza-se a redução no valor com base no nível de repercussão da lesão.

Dessa forma, em que pese a parte ré tenha requerido que o perito explicite o enquadramento da lesão em Residual (10%), Leve (25%), Média (50%), Intensa (75%) ou Total (100%), destaca-se que somente enquadra em tais hipóteses se a lesão for classificada como invalidez permanente parcial incompleta, o que não é o caso dos autos, visto que através da análise do laudo pericial (id. 41596452), extrai-se que a invalidez é permanente parcial completa, enquadrando-se em “Perda funcional completa de uma das mãos”, de sorte que a indenização corresponde a 70% do valor máximo (R$ 13.500,00).

Sendo assim, ele deverá receber 75% de R$ 13.500,00, senão vejamos:

R$ 13.500,00 X 70% (Perda completa da mobilidade de um tornozelo) = R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)

Assim sendo, considerando que a requerida negou o pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária, bem como que restou comprovado a invalidez permanente parcial completa, caberá a requerida pagar ao autor a indenização securitária no valor total de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Ocorre que, da análise do laudo pericial, não é possível chegar às conclusões constantes na sentença objurgada. Explico.

O
expert
apresentou as seguintes respostas aos questionamentos formulados pela Seguradora:

1º) se a vítima sofreu lesões em decorrência direta do acidente de trânsito, causadoras de invalidez permanente por não serem suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica;

Resposta: invalidez permanente em decorrência direta do acidente.

2º) qual (is) o(s) órgão(s) ou segmento(s) do corpo da vítima sofreu (ram) a(s) perda(s) anatômica(s)

Resposta: dentes 11, 12, 13, 21, 22, 27 e 28 da arcada superior e dentes 31, 41 e 42 da arcada inferior.

3º) Se a invalidez permanente é total ou parcial;

Resposta: invalidez permanente total.

4º) Sendo parcial a invalidez, informar se é completa ou incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais;

Resposta: Invalidez completa.

A partir das referidas respostas, chega-se à constatação de que
a invalidez permanente indicada pelo perito atingiu parte da arcada dentária do autor
,
a qual, contudo, não consta na tabela de danos indenizáveis previstos pela Lei nº 6.194/1974.
Portanto, a invalidez em questão
não é apta a conferir direito ao autor ao Seguro DPVAT
.

Noutro giro, ao responder o último quesito, o perito indica a existência de
limitação parcial incompleta
no 1º quirodáctilo da mão esquerda - a qual não foi mencionado nas respostas anteriores -, veja-se:

5º) Sendo parcial incompleta, informar se a repercussão de cada perda é intensa, média, leve ou residual.

Resposta: perda de alguns movimentos mastigatórios, da fala e
limitação funcional média do 1º quirodáctilo da mão esquerda
.

De fato, a limitação funcional do 1º quirodáctilo da mão esquerda - correspondente ao polegar - enseja o pagamento de Seguro DPVAT. Contudo, o valor a ser pago não corresponde ao montante arbitrado em sentença que considerou ter ocorrido a perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos, como se depreende a partir do seguinte excerto:

Dessa forma, em que pese a parte ré tenha requerido que o perito explicite o enquadramento da lesão em Residual (10%), Leve (25%), Média (50%), Intensa (75%) ou Total (100%), destaca-se que somente enquadra em tais hipóteses se a lesão for classificada como invalidez permanente parcial incompleta, o que não é o caso dos autos, visto que através da análise do laudo pericial (id. 41596452), extrai-se que a invalidez é permanente parcial completa, enquadrando-se em “Perda funcional completa de uma das mãos”, de sorte que a indenização corresponde a 70% do valor máximo (R$ 13.500,00).

Sendo assim, ele deverá receber 75% de R$ 13.500,00, senão vejamos:

R$ 13.500,00 X 70% (Perda completa da mobilidade de um tornozelo) = R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais)

Isso porque, no caso em tela,
não houve perda anatômica ou funcional de uma das mãos, mas limitação do dedo polegar
. Sob essa ótica, o valor a ser recebido pelo autor amolda-se ao caso de
“perda completa da mobilidade do dedo polegar”
cujo percentual de perda estipulado pela Lei é de 25% (vinte e cinco por cento). Em seguida, também deve ser considerado o fato de que
a referida limitação consiste em invalidez permanente parcial incompleta em grau médio
- conforme indicado no quesito nº 05 -, devendo o cálculo ser feito nos termos do art. 3º, § 1º, I e II da Lei nº 6.194/1974:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

[...]

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

A partir das aludidas premissas, o cálculo referente ao seguro DPVAT deve ser feito nos termos a seguir expostos:

Primeiramente, a lesão mencionada deve ser enquadrada em uma das hipóteses de danos corporais indicados na seguinte tabela, constante na Lei 6.194/1974:

Danos Corporais Totais

Percentual

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

da Perda

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental

100

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d)

comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais,

pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis

de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentuais

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

das Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou

de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar

25

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da

mão

10

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentuais

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

das Perdas

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou

50

da visão de um olho

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Na hipótese vertente, a partir do aludido enquadramento, chega-se ao valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta a cinco reais, o qual corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), eis que se trata de caso de perda do dedo polegar.

Entretanto, considerando que, conforme respondido no quesito nº 05, se trata de limitação parcial incompleta em grau médio do dedo polegar, sobre o referido montante - R$ 3.375,00 - deve incidir o percentual de 50% (cinquenta por cento), nos termos do supramencionado art. 3º, 1º, II, da Legislação. Assim, tem-se o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a ser pago a título de seguro DPVAT.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.482/2007 E TABELA DE CÁLCULO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 11.945/2009. CRITÉRIO DE CÁLCULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante predispõe o art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 11.945/2009, a interpretação predominante é a de que o valor da indenização no Seguro DPVAT deve ser determinado pela proporção da invalidez e pela proporção da tabela, calculadas sobre o valor máximo indenizável. 2.
Desse modo, considerando que a Tabela de Cálculo de Indenização por Invalidez, instituída pela Lei nº 11.945/2009, prevê para a Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar indenização de 25% (vinte e cinco por cento) e que ficou apurado às fls. 237-238 que a debilidade em tela é média (50%. Cinquenta por cento), deve-se apurar o quantum devido através do seguinte cálculo: (25% de 13.500,00 totalizando R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais. Percentagem do grau de invalidez indicado pela perícia médica, in casu, 50%(cinquenta por cento), o que equivale a R$1.687,50 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
3. Nesse soar, tendo a Seguradora efetuado administrativamente o pagamento de R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ressai evidente que não há mais o que ser pago ao Apelado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJAM; AC 0741340-57.2021.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Julg. 27/02/2024; DJAM 27/02/2024)

RECURSO INOMINADO.
SEGURO DPVAT. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. PERDA FUNCIONAL INCOMPLETA DO POLEGAR. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO.
PAGAMENTO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização por seguro DPVAT, decorrente de perda funcional incompleta do polegar esquerdo, em razão de acidente automobilístico.
A perícia atestou que a parte autora sofre de perda funcional incompleta do polegar esquerdo, com repercussão média. O cálculo da indenização considera 25% do valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00), resultando em R$ 3.375,00, que deve ser multiplicado pelo grau de incapacidade (50%), resultando em R$ 1.687,50,
valor inferior ao já recebido na via administrativa (R$ 2.531,25). Assim, não há direito à complementação pleiteada. Por tais razões, o recurso foi conhecido e desprovido. (JECMA; RInom 0800457-23.2022.8.10.0018; 1610/2024-1; Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Rel. Juiz Ernesto Guimarães Alves; DJNMA 28/06/2024)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. READEQUAÇÃO AOS MOLDES DA LEI DO DPVAT.
LESÕES DISTINTAS. DIREITO DE INDENIZAÇÕES CORRESPONDENTES. CASO DISTINTO. LESÃO ÚNICA COM REPERCUSSÃO NOS MOVIMENTOS DO MEMBRO. PROVIMENTO. 1. Importa frisar que não configura bis in idem o reconhecimento do direito do segurado ao recebimento das indenizações correspondentes a lesões distintas ao mesmo membro e que impliquem em debilidades diversas, ocorre que, no presente caso, o laudo descreve apenas uma lesão, qual seja, uma Fratura de Clavícula esquerda (fls. 159), que culminou na sequela consistente na diminuição da flexão, extensão e rotação do ombro, em 50%. 2.
A luz dessas informações, no caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, o percentual devido é de 25% do capital segurado (25% de R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00) e, como o aludido laudo pericial concluiu em grau médio (50%) esse percentual deve ser aplicado sobre o capital segurado, qual seja, 50% de R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50
, valor este que corresponde a indenização devida a parte autora/apelado. 3. Provimento do recurso. (TJAC; AC 0715370-10.2019.8.01.0001; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Francisco Djalma; DJAC 25/08/2022; Pág. 15)

Portanto, merece reparos a sentença objurgada, eis que o valor a ser pago ao requerente é de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e não R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para estabelecer que o valor a ser pago pela Seguradora apelante ao autor é de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora a partir da citação.

Deixo de redimensionar os honorários sucumbenciais, eis que o parcial provimento do recurso não alterou a sucumbência da parte apelante.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.